Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005642-90.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERENTE), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (REQUERIDO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 071.873.711-36 (REQUERIDO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (REQUERIDO), MPEMT - ARAPUTANGA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MPEMT - ARAPUTANGA

REQUERIDO: RYAN VICTOR FERNANDES MENDES, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS, RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO APROPRIADO PARA A INTERNAÇÃO –

INTERNAÇÃO DOMICILIAR ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADA A VAGA PELA SEJUDH – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS ADOLESCENTES – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO DO ECA – MEDIDA SEM CARÁTER PEDAGÓGICO – SUPERLOTAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO – MATÉRIA APRECIADA PELO STF – CRITÉRIOS E PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca em seu artigo 112 e seus incisos e parágrafos, as medidas cabíveis ao menor infrator a serem impostas pela autoridade competente, entre elas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. O rol é taxativo e não prevê a utilização do artefato de monitoramento.

O uso de tornozeleira eletrônica constitui um atentado à dignidade do adolescente, posto que insere um dispositivo que o discrimina e o coloca numa condição diferenciada e desfavorável socialmente. Tal medida não possui nenhum caráter pedagógico, não proporciona o despertar da consciência para a responsabilização e desaprovação da conduta infracional.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 143.988, em decisão unânime, concedeu a ordem para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões. Propôs-se, ainda, a observância dos seguintes critérios e parâmetros, a serem observados pelos magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada. Determinou-se, também, caso as medidas não sejam suficientes para banir a superlotação, “a conversão de medidas de internação em internações domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento e execução, bem como imposição de medidas protetivas e/ou acompanhada da advertência ao adolescente infrator, e a fiscalização da internação domiciliar.”

A suposta periculosidade dos menores e a suscitada falta de vaga para internação, não justificam a utilização do monitoramento eletrônico como medida socioeducativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1005642-90.2019.8.11.0000

REQUERENTE: MPEMT - ARAPUTANGA

REQUERIDO: RYAN VICTOR FERNANDES MENDES, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS, RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos da representação pela prática de ato infracional análogo aos crimes descritos no art. 121, § 2o, II, c/c arts. 14, II e 29,
caput,
todos do CP, e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, instaurada em desfavor dos adolescentes Ryan Victor Fernandes Mendes, Gustavo Messias dos Santos e Raimundo Neto Ferreira Santos Matos.

Alega que a representação foi recebida, com a decretação da internação provisória dos adolescentes, contudo, diante da inexistência de vaga para a internação imediata, procedeu-se a liberação dos menores aos seus pais ou responsáveis, mediante termo de entrega, para permanecerem em internação domiciliar até que seja disponibilizada a vaga pela SEJUDH.

Destaca que o magistrado indeferiu o pedido de utilização de monitoramento eletrônico/tornozeleira, por não estar disponível na Comarca e na peculiar utilização em adolescente, ainda que infratores.

Argumenta que os menores representados se dedicam à reiteração de atos infracionais, evasão do ambiente escolar, desrespeito aos regramentos e limites sociais, o que revela a ausência de controle dos genitores e de qualquer autoridade sobre eles, sendo imperioso o monitoramento eletrônico.

Ressalta que este Tribunal de Justiça já decidiu – na Petição n. 152433/2016 –, que a utilização de tornozeleira eletrônica não fere os princípios preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Diante da periculosidade dos menores e da notícia de que pertencem à facção criminosa denominada Comando Vermelho, requer a concessão, inaudita altera parte, da tutela ativa, para determinar a colocação de tornozeleira eletrônica c/c internação domiciliar dos adolescentes e, ao final, a procedência do recurso.

Indeferi o efeito ativo, ID. 7895012.

Em contrarrazões, ID. 35496456, 88633989 e 88633990, os agravados postularam pela improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo, ID. 91096953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MPEMT - ARAPUTANGA

REQUERIDO: RYAN VICTOR FERNANDES MENDES, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS, RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inconformidade dirige-se contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização de monitoramento eletrônico/tornozeleira aos adolescentes infratores.

Importante registrar que, ao contrário do relatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não se trata de representação julgada procedente com aplicação de medida socioeducativa de internação, mas sim de
internação provisória, que em face de inexistência de vagas
no Sistema Socioeducativo estadual, determinou a
internação domiciliar dos adolescentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – construído sob a égide da doutrina da proteção integral e reconhecendo a adolescência como fase peculiar do desenvolvimento humano – elenca
em seu artigo 112 e seus incisos e parágrafos, as medidas cabíveis ao menor infrator a serem impostas pela autoridade competente, entre elas:
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional.

Veja-se que o rol é taxativo, e não prevê a utilização do artefato de monitoramento. Além disso, tal medida
não possui nenhum caráter pedagógico, não proporciona o despertar da consciência para a responsabilização e desaprovação da conduta infracional.

Uma medida que não tem efetividade enquanto socioeducação, apenas para cumprir o papel de controle da pessoa, como punição, sem se importar de fato em proporcionar mudanças de concepções e de atitudes de adolescentes frente
ao mundo.

Além disso, o uso de tornozeleira constitui um atentado à dignidade do adolescente, posto que insere um dispositivo que o discrimina e o coloca numa condição diferenciada e desfavorável socialmente.

Destaca-se que a situação de superlotação das unidades de acolhimento e internação foi inclusive apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no HC 143.988. A Segunda Turma, em decisão unânime,
concedeu a ordem para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões. Propôs-se, ainda, a observância dos seguintes critérios e parâmetros, a serem observados pelos Magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada.

A propósito, colaciono o respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS COLETIVO. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. IMPETRAÇÃO VOLTADA A CORRIGIR ALEGADA SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADES. ADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA PARA O EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE VAGAS OFERTADAS EM INSTITUIÇÕES SIMILARES. FINALIDADES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, EXCEPCIONALIDADE E RESPEITO À CONDIÇÃO DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. DIFERENÇAS DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO EM RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CRIMINAIS. DEVERES ESTATAIS RECONHECIDOS PELA CORTE INTERAMERICANA. DIREITO DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE A DESENVOLVEREM OS SEUS PROJETOS DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ENVERGADURA DO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ORDEM CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE PARÂMETROS E CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PELOS MAGISTRADOS. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO PELOS DESTINATÁRIOS DA ORDEM DESAFIARÁ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS APROPRIADAS. 1. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC no 143.641/SP, (julgado em 20.2.18), passou a admitir a impetração de habeas corpus coletivo como via processual legítima, racional, adequada e isonômica na tutela do direito à liberdade ambulatorial (HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado 20/02/2018, DJe 215, divulg. 08/10/2018, publicado em 09/10/2018). 2. Os documentos adunados no curso da impetração comprovam a superação dos limites da taxa de ocupação relativamente à capacidade projetada em unidades de cumprimento da medida socioeducativa de internação em Estados da federação. 3. Ainda que, em alguns desses Estados tenham implementado esforços no sentido de amenizar os graves problemas de ordem estrutural detectados nas unidades de execução de medidas socioeducativas em meio fechado, essas iniciativas estatais não se consubstanciam justificativas idôneas ou racionais a obstar a inafastabilidade da prestação jurisdicional no caso concreto, em que se narram possíveis violações aos direitos fundamentais mais básicos e elementares dos adolescentes internos - não abrangidos pela fixação de medida socioeducativa em meio fechado. 4. Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - chegou-se a um diagnóstico de que a seletividade e a reação estatal aos atos infracionais reproduz as mesmas variáveis detectadas no sistema prisional brasileiro, sendo mais comuns os atos infracionais contra o patrimônio e o tráfico de drogas. Desse modo, as reentradas e reiterações nos atos infracionais decorrem de múltiplos fatores especialmente daqueles que potencializam a vulnerabilidade desse público, como o uso e comércio de drogas (Reentradas e Reiterações Infracionais: Um Olhar sobre os Sistemas Socioeducativo e Prisional Brasileiros). 5. Como corolário, diversamente do que se cogita nestes autos, não se depreende influência automática da espécie de medida socioeducativa fixada na multifatorial etiologia da trajetória infracional dos adolescentes e jovens adultos. Portanto, descabe inferir correlação automática entre as medidas judiciais implementadas com o fim de cessar violações aos direitos dos internos e impactos negativos na segurança pública em função dessas providências. 6. Segundo retratado em estudo feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) sobre medidas socioeducativas em meio fechado, a dificuldade de assimilação das diretrizes normativas advindas da doutrina da proteção integral e do seu microssistema regulamentador pela rede de atendimento atinge diretamente os adolescentes internados e arrosta nítidos prejuízos ao atendimento por parte das equipes técnicas, de modo a reclamar “atenção a violência estrutural inerente à superlotação crônica, à falta de pessoal e à manutenção negligente da maioria das unidades de execução da medida socioeducativa de internação” (Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros). 7. No plano normativo, há nítida e incontroversa opção pela inclusão e manutenção dos vínculos comunitários do adolescente que pratica o ato infracional orientada por diretrizes nacionais (Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente) e internacionais das quais o Brasil é signatário, refletidas no Sistema Global e no Sistema Interamericano dos Direitos Humanos (Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil, Regras de Beijing, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade). Sob o pálio desse arcabouço, exsurge a doutrina da Proteção Integral. 8. Nessa direção, as políticas públicas direcionadas aos adolescentes, aqui incluídos os internados, devem contemplar medidas que garantam os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nomeadamente o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho. 9. Assim, a medida socioeducativa, principalmente a privação de liberdade, deve ser aplicada somente quando for imprescindível, nos exatos limites da lei e pelo menor tempo possível, pois, ainda quando adequada a infraestrutura da execução dessa medida de internação, há inevitável restrição do direito de liberdade. Logo, a situação aflitiva não deve perdurar além do estritamente necessário à inclusão, desaprovação e responsabilização do adolescente pelo seu ato infracional 10. Embora significativos esforços projetados ou já implementados, pelos Estados destinatários da ordem que se busca, não se mostra plausível solução judicial que chancele o descumprimento sistemático das regulamentações que visam a assegurar proteção aos adolescentes em ressocialização, em especial quando a questão de fundo versada na impetração reflete antigos e persistentes reclamos endereçados contra o Estado brasileiro no âmbito de organismos internacionais. 11. No âmbito da Corte Interamericana, já se decidiu que a interação especial de sujeição estabelecida entre os adolescentes privados de liberdade e os agentes responsáveis pela custódia impõe ao Estado uma série de deveres, portanto, devem ser implementadas ações e iniciativas estatais com o fim de fortalecer e incentivar nesses internos o desenvolvimento dos seus projetos de vida, os quais não podem ser aniquilados em função da privação de liberdade. 12. Esses casos contenciosos apontam que a superpopulação nas instituições, somada a outros problemas infraestruturais, por exemplo, insalubridade, alimentação deficitária, falta de atendimento médico e psicológico, vulnera as normas convencionais, além de fomentar lamentáveis situações de violência e abusos entre os próprios internos, ou entre estes e os funcionários. 13. Dada a autonomia dogmática do princípio da vedação à proteção insuficiente, ainda que existam clamores ou sentimentos sociais na contramão do que se vem de assentar, pelo que já se expôs, é inafastável concluir que os deveres estatais de proteção nessa seara não podem ser simplificados, reduzidos e/ou perspectivados como mera exigência de ampliação do rigor e da severidade na imposição e execução das medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei. 14. Nessa perspectiva, a limitação do ingresso de adolescentes nas Unidades de Internação em patamar superior à capacidade de vagas projetadas, além de cessar as possíveis violações, previne a afronta aos preceitos normativos que asseguram a proteção integral, densificando as garantias dispostas no artigo 227 da Constituição Federal (com redação dada pela Emenda Constitucional no. 65/2010), além de fortalecer o postulado de respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 15. Incide, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, cuja previsão expressa está no art. 1o, III, da Constituição Federal de 1988, sendo repetido no art. 124, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos respetivamente: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; e Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: (...) V - ser tratado com respeito e dignidade. 16. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada de internação prevista para cada unidade, nos termos da impetração e extensões. 17. Propõe-se, ainda, a observância dos seguintes critérios e parâmetros, a serem observados pelos Magistrados nas unidades de internação que operam com a taxa de ocupação dos adolescentes superior à capacidade projetada: i) adoção do princípio numerus clausus como estratégia de gestão, com a liberação de nova vaga na hipótese de ingresso; ii) reavaliação dos adolescentes internados exclusivamente em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave ameaça à pessoa, com a designação de audiência e oitiva da equipe técnica para o mister; iii) proceder-se à transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior ao limite projetado do estabelecimento, contanto que em localidade próxima à residência dos seus familiares; iv) subsidiariamente, caso as medidas propostas sejam insuficientes e essa transferência não seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o limite máximo de ocupação;
v) na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares, sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento e execução; vi) a internação domiciliar poderá ser cumulada com a imposição de medidas protetivas e/ou acompanhada da advertência ao adolescente infrator de que o descumprimento injustificado do plano individual de atendimento ou a reiteração em atos infracionais poderá acarretar a volta ao estabelecimento de origem; vii) a fiscalização da internação domiciliar poderá ser deprecada à respectiva Comarca, nos casos em que o local da residência do interno não coincida com o da execução da medida de internação, respeitadas as regras de competência e organização judiciária; viii) alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado de outras diretrizes que entenda adequadas e condizentes com os postulados constitucionais e demais instrumentos normativos.”
(HC 143988, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221

DIVULG 03-09-2020

PUBLIC 04-09-2020) (sem grifo no original)

Desse modo, caso as medidas não sejam suficientes para banir a superlotação, a alternativa é transferir adolescentes infratores para o regime domiciliar, “
sem qualquer prejuízo ao escorreito cumprimento do plano individual de atendimento podendo ser adotadas diligências adicionais de modo a viabilizar o seu adequado acompanhamento e execução.”
(sic)

Constata-se, ainda, que a própria decisão impugnada constou que na hipótese de internação domiciliar deveriam ser comunicados
“os agente da infância, conselho tutelar e polícias para que auxiliem na fiscalização da internação domiciliar, caso não seja disponibilizada vaga no prazo, comunicando eventual informação de descumprimento.”
(
sic
)

Com essas considerações, conclui-se que a suposta periculosidade dos menores e a suscitada falta de vaga para internação, não justificam
a utilização do monitoramento eletrônico como medida socioeducativa.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021